Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701056-18.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VANIA MARIA AVELLAR RAYMUNDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos e a verificação da responsabilidade pelos danos eventualmente sofridos remetem à incursão no mérito a ser oportunamente analisado. 2. Não se mostra compatível a alegação de ilegitimidade passiva com a denunciação da lide. “Dever-se-á atentar, para ter cabimento a denunciação da lide, que haverão de estar presentes os pressupostos processuais e condições da ação, que à denunciação digam respeito. Através da denunciação, objetiva o denunciante, se for condenado, na ação principal, obter, via denunciação, a seu favor, um título executivo contra aquele em relação a quem afirma ter direito de regresso. Se isto é impossível, pois o denunciante se diz parte ilegítima passiva ad causam na ação principal, ‘ipso facto’ se-lo-á parte ilegítima na denunciação". (Arruda Alvim. Manual de Direito Processual Civil, Ed. RT 1996, vol. 2, 5a ed. p. 169). 3. Conquanto a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, o artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, dispõe que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor. 4. Na hipótese, é perceptível que a própria autora deu causa ao evento, pois as transações contestadas foram realizadas por meio do dispositivo mobile autorizado e foram autenticadas pela senha cadastrada. Ademais, ressalte-se que o banco apelado bloqueou a senha da apelante, após a primeira transação bancária, e, mesmo diante de tal fato, a autora compareceu à agência para realizar a transferência da segunda quantia ao golpista. 5. Ante a inexistência de prática de ato ilícito, não se há de falar em dano moral. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 14, do Código de Defesa do Consumidor, 186, do Código Civil, e ao enunciado 479, da Súmula do STJ, sustentando, em ligeira síntese, ter sido vítima de prestação defeituosa do serviço bancário. Argumenta que em decorrência de um golpe aplicado via contato telefônico transferiu valores indevidamente a terceiros, em transações atípicas e que destoariam do seu perfil. Assim, defende que a instituição bancária deveria ter adotado medidas preventivas, alertando-a. Assevera que se trata de responsabilidade objetiva do recorrido, que não houve demonstração inequívoca de culpa exclusiva da vítima e, também, que faz jus à indenização pelos danos morais experimentados, e que seriam presumidos. Finalmente, colaciona ementas de julgados deste TJDFT e do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado, inclusive quanto ao enunciado 479 da Súmula do STJ. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750. A parte recorrida, em contrarrazões, formula pedido para que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 72085145). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 14, do CDC e 186, do CCb. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: ...na hipótese, é perceptível que a própria autora/apelante deu causa ao evento, não havendo nexo de causalidade entre o dano e qualquer procedimento bancário, pois, frise-se, as transações contestadas foram realizadas e autenticadas pela senha cadastrada (ID 64280355 e 64280354), o que caracteriza a culpa exclusiva da vítima.O fato é que a própria autora foi negligente, pois não confirmou as informações prestadas pelos golpistas, realizou depósitos em nome de terceiros estranhos à relação que possuía com a advogada e se deixou enganar por uma simples mensagem de whatsapp. Ademais, ressalte-se que o áudio de ID 642282717, revela que o banco apelado bloqueou a senha da apelante, após a primeira transação bancária, e, mesmo diante de tal fato, a autora compareceu à agência para realizar a transferência da segunda quantia ao golpista (...) o apelado agiu com cautela, ao identificar transações fora do padrão e bloqueou novas movimentações, até posterior confirmação da autora, o que demonstra a realização de medida de segurança para proteger a conta da autora. Portanto, mesmo que as transações tenham sido realizadas pela própria autora, o banco tomou precauções adicionais, motivo pelo qual não resta verificada a prática de qualquer conduta ilícita pelo banco réu (ID 68310782). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Incidência das Súmulas n. 297 e 479 do STJ. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil, o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente deve existir e estar comprovado, bem como ser afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, a saber, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior 3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.695.647/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025) (g.n.). Descabe, igualmente, transitar o apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Ademais, a recurso também não merece seguir em relação ao alegado dissídio lastreado em julgados deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Veja-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Outrossim, “Não se conhece de recurso especial interposto com base em divergência com súmula de tribunal superior, pois imprescindível a realização do cotejo analítico”. (AgInt no AREsp n. 2.664.612/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.808.751, Ministro Herman Benjamin, DJe de 23/12/2024. Por derradeiro, DEFIRO os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos (ID 71326186 e ID 72085145). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029